Tribunal: TJDFT
Processo: 0707359-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADES. IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. NÃO CONFIGURADA. AVISO DE MIRANDA. REALIZADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREJUIZO NÃO COMPROVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL ADMITIDA. QUANTIDADE DE AUMENTO.
I - Não há que se falar em imparcialidade quando a Julgadora, diante das declarações prestadas pela testemunha em sentido oposto aos elementos dos autos, no estrito exercício do dever de zelar pela moralidade da instrução, insta o Ministério Público a apurar a suposta prática de crime de falso testemunho.
II - Constando dos termos de interrogatório na seara policial que os réus foram devidamente cientificados de suas garantias constitucionais, inclusive a de permanecer em silêncio, tendo a ré exercido esse direito, não há que se falar em nulidade por ausência do "Aviso de Miranda", que sequer é obrigatório durante a abordagem policial. Precedentes.
III - O não atendimento às determinações do art. 226 do CPP, notadamente a colocação de pessoas com características semelhantes ao lado do agente, que segundo o inc. II do mesmo artigo será observada se possível, não obsta o decreto condenatório amparado no reconhecimento pessoal em Juízo e nas demais provas independentes e firmes, angariadas durante a instrução.
IV - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
V - A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.
VI - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
VII - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VIII - Admite-se que na presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase e as remanescentes, empregadas para exasperar a pena-base.
IX - Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
X - Adequada a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência simples, consoante Tema Repetitivo 585 do STJ.
XI - Praticados quatro crimes distintos, com dolos também diversos, em datas e circunstâncias diferentes, deve ser aplicada a regra do concurso material, com a soma das penas, não sendo possível cogitar do concurso formal.
XII - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido o pedido da ré e desprovido o do réu.